Tribunal: TJMT
Processo: 0002271-38.2015.8.11.0013
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002271-38.2015.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MAX MAIDANA GOMES - CPF: 960.713.891-00 (APELADO), MARLENE DA GLORIA VIEIRA - CPF: 005.539.421-31 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PRETENDIDA CONDENAÇÃO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. INEXISTÊNCIA DE RECONHECIMENTO FORMAL. DEPOIMENTOS POLICIAIS GENÉRICOS. VÍTIMA QUE NÃO IDENTIFICOU OS AUTORES. PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO REO
.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta pelo Ministério Público contra sentença absolutória proferida em favor dos réus, denunciados pela prática do crime de roubo majorado (CP, art. 157, § 2º, I e II).

2.

Fatos relevantes: (i) ausência de prisão em flagrante dos acusados; (ii) vítima que não soube descrever características físicas dos agentes ou identificar a motocicleta utilizada no delito; (iii) inexistência de reconhecimento formal na fase policial ou judicial; (iv) confissão extrajudicial isolada, não ratificada em juízo; (v) depoimentos policiais genéricos e sem elementos concretos que vinculem os réus ao crime.

3.

Requerimentos do recurso: (i) reforma da sentença para condenação dos réus pelo crime de roubo majorado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4.

A questão em discussão consiste em verificar se os elementos probatórios constantes dos autos são suficientes para ensejar um juízo de condenação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5.

A condenação penal exige prova segura e inequívoca da autoria e da materialidade do delito, sendo inviável a condenação quando há dúvida razoável sobre a identidade dos autores.

6.

O reconhecimento pessoal deve observar as formalidades legais, não sendo suficiente, para a condenação, a simples menção extrajudicial da participação dos acusados no crime.

7.

O depoimento de policiais é elemento válido de prova, mas deve estar em consonância com outros elementos de convicção, não podendo ser utilizado isoladamente para fundamentar uma condenação.

8.

O princípio do
in dubio pro reo
impõe a absolvição nos casos em que a prova dos autos não permite afirmar, com segurança, a autoria do crime.

IV. DISPOSITIVO

9.

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 157, § 2º, I e II; CPP, art. 386, VII.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, ApCrim 1006112-44.2023.8.11.0045; TJMT, ApCrim 0013371-29.2017.8.11.0042.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação criminal
interposto pelo
Ministério Público
em desfavor da sentença prolatada pelo Juízo da 3ª Vara da Comarca de Pontes e Lacerda/MT que, nos autos da Ação Penal n. 0002271-38.2015.8.11.0013, julgou improcedente a pretensão punitiva estatal e, consequentemente, absolveu os acusados e
Max Maidana Gomes
e
Rafael Maciel Ferreira Júnior
da imputação da prática do crime de roubo majorado (art. 157, § 2º, I e II do CP), descrito na denúncia (sentença acostada ao id. 259748670).

O apelante sustenta que
“há certeza da autoria do delito, que se funda em provas outras que não unicamente a possibilidade de reconhecimento feito pela vítima. Com efeito, as provas que instruem o feito são capazes de demonstrar que os acusados praticaram o roubo em apuração”
. Requer o provimento do recurso, para que a inicial acusatória seja julgada procedente, com a consequente condenação dos apelados nos termos da denúncia (id. 259748673).

As contrarrazões foram apresentadas pela combativa Defensoria Pública, que refutou os argumentos do órgão acusador, postulando o não provimento do recurso (id. 259748676).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Doutor Gill Rosa Fechtner opinou pelo
provimento
do recurso ministerial (id. 261155758),
verbis
:

Apelação criminal. Roubo majorado. Sentença absolutória. Insurgência ministerial. Procedência. Conjunto probatório suficiente à condenação. Confissão e delação extrajudicial de um dos réus que foram corroboradas por provas produzidas em juízo, sob o crivo do contraditório. Parecer pelo provimento do recurso, para que os apelados sejam condenados pelo crime narrado na exordial acusatória
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é tempestivo, foi interposto por quem tinha legitimidade para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado afigura-se necessário e adequado ao alcance da finalidade colimada, motivos por que, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade, conheço do apelo manejado pelo Ministério Público.

O apelante pretende, em síntese, a condenação dos acusados e
Max Maidana Gomes
e
Rafael Maciel Ferreira Júnior
da imputação da prática do crime de roubo majorado (art. 157, § 2º, I e II do CP), descrito na denúncia, em tese, praticado no dia 21 de novembro de 2013.

A propósito, a
inicial acusatória descreve o seguinte evento criminoso:

[...] no dia 21 de novembro de 2013, por volta das 06h10min, em via pública, Avenida Bom Jesus, esquina com a Rua Gonçalo Nunes, Bairro Bela Vista, Pontes e Lacerda/MT, Max Maidana Gomes e Rafael Maciel Ferreira Júnior, com consciência e vontade, subtraíram, em coautoria e unidade de desígnios, mediante grave ameaça exercida com o emprego de uma arma de fogo (apreendida), coisa alheia móvel consistente em R$ 70,00 (setenta reais) em espécie (Boletim de Ocorrência a fls. 03. [...]
(
sic
do id. 259748187 – pág. 02/03).

Concluída a instrução processual, a juíza de primeira instância julgou improcedente a denúncia, destacando a fragilidade das provas e, em especial, o depoimento da vítima que, em juízo, afirmou que não se recordava de nenhuma característica físicas dos assaltantes, nem mesmo de que cor ou modelo seria a motocicleta utilizada por eles no dia do fato criminoso. Do mesmo modo, ressaltou o fato de que os apelados não foram presos em flagrante e que os depoimentos dos policiais não se mostraram suficientes para corroborar a denúncia posta pelo órgão acusador.

No que interessa, transcrevo parte da fundamentação adotada na sentença de primeiro grau:

[...] Quanto a autoria não pode-se fazer a mesma afirmação. Primeiro, ressalta-se que não houve prisão em flagrante para o delito objeto destes autos e o depoimento prestado pelos policiais trata de forma genérica a situação, já que respaldam suas afirmações com base na confissão prestada pelo réu Max Maidana exclusivamente em sede policial.

Em sede judicial, a vítima Marlene Vieira relatou que trabalhava na zona rural e pegava ônibus no ponto onde ocorreram os fatos. Parou uma moto próxima, mas achou que seria alguém que também pegaria o ônibus. Ao perceber, duas pessoas chegaram e encostaram uma arma na costela mandando passar a bolsa. Disse ter congelado e entregado a bolsa para eles, além de não se recordar de nenhuma característica física dos assaltantes, nem de que cor ou marca seria a motocicleta.

Em sede judicial, o policial Gildo Marques de Arruda, afirmou que na época dos fatos estavam ocorrendo muitos roubos nos estabelecimentos comerciais na cidade. Relatou que Max foi conduzido à delegacia por conta de um roubo na mercearia do Sr. João e na oportunidade foi entrevistado quanto ao roubo objeto destes autos. Na Delegacia ele relatou que juntamente com o Maciel, ele pilotava a motocicleta de cor vermelha e ao passar próximo a Gazin, viram uma senhora, sendo que Max que estava no carona, desceu com a arma de fogo para abordá-la. Levaram R$ 70 (setenta) reais e alguns bombons, descartando a bolsa posteriormente. A arma do crime estava na casa dele e em diligências, encontraram a arma e 03 munições intactas. Max afirmou que sempre utilizava moletom e um capacete diferente, de piloto. Max indiciou a localização da arma utilizada no roubo.

Em sede judicial, o policial Antonio Marcos Pereira da Silva, relatou não ter participado da ocorrência do crime, mas que participou de uma ocorrência de roubo do Max Maidana no Jardim Bela Vista, onde foi efetuada a prisão. No CISC, Max Maidana confessou o roubo da vítima Marlene. Afirmou que Max Maidana confessou perante a equipe policial. Max também afirmou que estaria com um comparsa.

Em sede judicial, o réu Rafael Maciel Ferreira Júnior, negou os fatos que lhe foram imputados. Em sede judicial, o réu Max Maidana Gomes, negou os fatos que lhe foram imputados.

A vítima Marlene Vieira, em nada conseguiu contribuir para a identificação dos indivíduos que a assaltaram naquele dia. Conforme pontuado por ela, não se lembra de nenhuma característica física dos assaltantes ou mesmo alguma informação sobre a motocicleta utilizada por eles.

As testemunhas Gildo Marques de Arruda e Antonio Marcos Pereira da Silva limitaram-se a afirmar que o réu Max Maidana confessou ter cometido o crime objeto destes autos na Delegacia, sem trazer nenhuma outra prova para elucidar o caso.

Não há nos autos quaisquer provas coligadas em Juízo que possam atribuir a autoria deste crime aos réus Max Maidana e Rafael Maciel, tendo em vista que a própria vítima não sabe informar nada sobre eles e o réu Max Maidana não confessou os fatos em juízo, pelo contrário, negou veementemente. Além disso, não houve prisão em flagrante para o caso, nem mesmo qualquer testemunha ocular para identificá-los.

Como bem se sabe, não pode o Juiz condenar apenas com base em provas produzidas em sede policial, elas precisam ser corroboradas e/ou sustentadas sob o crivo do contraditório, o que não é o presente caso, já que ambas as testemunhas policiais utilizaram o que foi dito no suposto interrogatório do réu em sede policial e a vítima em nada pôde colaborar para o deslinde dos fatos, nos termos do artigo 155 do Código de Processo Penal.

Nesta situação, necessária a aplicação do princípio do in dubio pro reo, já que não há provas nos autos capazes de confirmar a imputação da autoria do crime aos réus e, por isso, a presunção de inocência é medida impositiva. [...]
(
sic
do id. 259748670).

Como bem destacado pela magistrada sentenciante e do exame acurado dos elementos probatórios amealhados durante a instrução criminal, é imperioso concluir que não é possível afirmar, com a segurança e certeza indispensável, que os fatos ocorreram conforme narrados pelas testemunhas e que teriam sido perpetrados por Max Maidana Gomes e Rafael Maciel Ferreira Júnior.

Com efeito, sob o crivo do contraditório, os apelados negaram a prática do delito e a vítima Marlene Vieira, por sua vez, afirmou que não saberia descrever as características físicas dos assaltantes que levaram a sua bolsa e nem a cor ou marca da motocicleta utilizada por eles (relatório de mídias encartada no id. 259748662).

Em contrapartida, o PM Antônio Marcos Pereira da Silva, em juízo, declarou que não participou da ocorrência investigada nestes autos. Esclareceu que, na realidade, atuou na prisão do apelado Max por envolvimento em outro roubo, ocorrido no bairro Bela Vista, ocasião em que o suspeito foi abordado conduzindo uma motocicleta idêntica à utilizada no presente delito. Relatou que, na delegacia de polícia, Max teria confessado a subtração dos pertences da vítima Marlene, admitindo que havia roubado uma mochila ou bolsa, embora o depoente não se recorde com exatidão de qual objeto. Acrescentou, ainda, que o apelado Max teria mencionado a participação de um comparsa na ação criminosa, mas não soube precisar sua identidade.

Já o policial civil Gildo Marques Arruda, em juízo,

relatou que diversos roubos vinham sendo cometidos em estabelecimentos comerciais da região. Aduziu que a vítima Marlene aguardava o ônibus próximo à loja Gazin, no bairro Bela Vista, quando foi abordada por assaltantes. Na sequência, afirmou que, em razão de um assalto ocorrido na mercearia pertencente ao Sr. João, a Polícia Militar realizou a abordagem de Max Maidana e que ele, na delegacia, teria confessado a participação no roubo de Marlene, na companhia de Maciel, que pilotava uma motocicleta de cor vermelha. Averbou que, além desse roubo, Max e seu comparsa seguiram para a padaria Artpão, onde perpetraram outro assalto. No local, Max chegou a adentrar o estabelecimento com a arma em punho, mas, ao perceber a presença de conhecidos, recuou e repassou a arma para Rafael, que consumou o crime, subtraindo uma bolsa e dinheiro. Afirmou ainda, que a arma utilizada nos delitos foi encontrada e apreendida na residência do apelado Max Maidana, após ele próprio indicar sua localização. O investigador de polícia destacou também que os crimes foram cometidos com o uso de uma motocicleta Honda Titan vermelha e que Max descreveu, em detalhes, sua vestimenta no dia dos fatos, mencionando o uso de um moletom.

Conquanto os agentes públicos acima nominados tenham apontando a possível participação dos apelados no crime de roubo perpetrado contra a vítima Marlene, dada a semelhança nas situações fáticas descritas em outros eventos delitivos, é imperioso concluir que, em relação delito apurado nestes autos a prova é frágil e insuficiente para sustentar a condenação pretendida pelo Ministério Público.

Isso porque, como bem destacou a magistrada de primeiro grau, a ofendida sequer descreveu a cor e modelo da motocicleta utilizada pelos assaltantes que levaram a sua bolsa, não soube descrever as características físicas deles e não foi realizado reconhecimento na fase policial. Em juízo, além da negativa de autoria pelos apelados, os depoimentos dos policiais não retrataram a segurança indispensável para respaldar a condenação criminal almejada.

Nesse contexto, não é possível identificar, com a certeza imperiosa, a real dinâmica do fato ocorrido no ano de 2013 e a confirmação em juízo apenas com base em afirmação genérica das testemunhas de que um dos apelados teria confessado e delatado o comparsa na fase de inquérito, motivo pelo qual se impõe a manutenção da sentença absolutória dos apelados, com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal e brocardo jurídico
in dubio pro reo
.

Como é sabido, a condenação apenas pode ser decretada quando os elementos probatórios produzidos se apresentarem com um grau de elevada segurança e confiabilidade, que enraízem no juízo motivos para crer que seu conteúdo é verdadeiro, ou ao menos com uma probabilidade de tal ordem que se permita dizer, acima de qualquer dúvida, a ocorrência do fato criminoso e do autor dele.

Esse é o mesmo entendimento aplicado por este Tribunal:

[...] No caso dos autos,
apesar de haver relevantes indícios da prática de roubo do celular da vítima, há dúvida quanto a autoria delitiva, que deve militar em favor da pessoa acusado
.

Se os depoimentos prestados em juízo pelos policiais, embora relevantes e dotados de credibilidade, se limitaram a descrever o reconhecimento extrajudicial e informal realizado pela vítima, bem como os antecedentes do apelado, não são suficientes, portanto, para confirmar com segurança a autoria do roubo, especialmente na ausência da apreensão da res furtiva
.

Diante da fragilidade das provas, que abriram espaço para dúvida razoável, a medida mais adequada é a absolvição, em nome do princípio in dubio pro reo, nos termos do artigo 386, inciso VII, do CPP.

Recurso do Ministério Público conhecido e desprovido.
(Apelação Criminal n. 1006112-44.2023.8.11.0045, Rel. Des. PEDRO SAKAMOTO, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 01/10/2024, Publicado no DJE 04/10/2024)
. Destacamos.

[...] O reconhecimento pessoal realizado informalmente, sem segurança quanto a observância das formalidades legais, não constitui prova suficiente para sustentar decreto condenatório quando isolado nos autos. (...)
Em matéria penal, havendo dúvida quanto à autoria, impõe-se a aplicação do princípio in dubio pro reo, não sendo admissível condenação baseada em meras suposições ou conjecturas
.
(
Apelação Criminal n.
0013371-29.2017.8.11.0042, Rel. Des. HELIO NISHIYAMA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 28/01/2025, Publicado no DJE 31/01/2025). Destacamos.

Diante do exposto, em dissonância do parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso do Ministério Público, mantendo inalterada a sentença absolutória proferida em benefício de Max Maidana Gomes e Rafael Maciel Ferreira Júnior.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2025